Tribunal: STF
Processo: AI 624757
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIDADE. PORTE DE REMESSA E
   RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 303 DO STF.
   DESERÇÃO.
I - Recurso manifestamente incabível não possui o
   efeito de suspender o prazo de interposição de novos recursos.
II - Intimada a regularizar o preparo, a agravante não o fez no
   prazo fixado, o que resultou na deserção do recurso. A parte
   agravante não conseguiu demonstrar tenha a decisão agravada
   incorrido em erro.
III - Agravo regimental improvido.